Tribunal: TJDFT
Processo: 0007817-69.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007817-69.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A), TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS RECORRIDO: DENTAL TRIANGULO COMERCIO LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não mencionado nenhum evento apto a comprovar, de maneira inequívoca, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a promitente vendedora deve ser responsabilizada pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. 2. O descumprimento contratual por parte da promitente vendedora confere à promitente compradora o direito de ser indenizada pelas perdas e danos durante o tempo que ficou impossibilitada de desfrutar de seu imóvel. 3. A expedição do habite-se, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica com a efetiva disponibilidade do bem, caracterizada pela entrega das chaves. 4. Recurso desprovido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal; bem como 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à interpretação do artigo 1.026 do CPC, sustentando que a aplicação da multa processual é indevida, pois não houve qualquer caráter protelatório na oposição dos embargos de declaração. Colaciona julgados do STJ como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados João Marcos Silveira, OAB/SP 96.446, e João Paulo Trancoso Tannous, OAB/SP 215.799. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.” (AgInt no REsp 1901702/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/3/2021). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao invocado dissenso pretoriano em relação à interpretação do artigo 1.026 do CPC. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto que “A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/06/2021). Nesse sentido: “O Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AREsp 1804500/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/6/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009